Tribunal: TJDFT
Processo: 0729657-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DEMORA NA CITAÇÃO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. ENUNCIADO N. 106, DO E. STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Inocorrência. O Distrito Federal não se manteve inerte na formulação de seus pedidos, porquanto, ajuizada execução fiscal, solicitou por várias oportunidades a citação do executado, ora fornecendo novos endereços ora requerendo o deferimento de diligências para fins de localização.

2. Sob a diretriz do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), o qual firmou tese acerca da forma de contagem do prazo de prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, ausente a conduta desidiosa da entidade pública exequente, não há como se reconhecer a ocorrência do fenômeno prescricional, devendo ser aplicado o entendimento previsto no enunciado n. 106, da Súmula do e. STJ. Hipótese em que a demora da citação do executado é atribuída unicamente ao mecanismo de impulsionamento oficial do processo judicializado.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.